Tribunal: STF
Processo: ACO 2282
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-18
Data de publicação: 2015-03-18

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – CAUC/SIAFI – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO AMAZONAS – RESTRIÇÕES IMPOSTAS À CELEBRAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO – CONCESSÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA SATISFATIVA – CARÁTER DEFINITIVO DO PROVIMENTO LIMINAR CONCEDIDO – MANIFESTAÇÕES DE AMBAS AS PARTES NO SENTIDO DA CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO CARACTERIZADA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.